Tribunal: TJDFT
Processo: 0729639-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729639-23.2018.8.07.0001 RECORRENTE: AUREA MARIA SANTOS DE ALMEIDA MAGALHAES, GERMANNA ALMEIDA MAGALHAES RECORRIDO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BAIXA DO GRAVAME. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. IMPOSIÇÃO DE MULTAS. CUMULAÇÃO. BIS IN IDEM. INADMISSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENALIDADE. CABIMENTO. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. 1. Apelação contra sentença, proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização, que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a liberação do ônus real incidente sobre o imóvel e a outorga da escritura pública definitiva de compra e venda, bem como para condenar a ré ao pagamento das multas moratória e compensatória previstas no instrumento contratual. Ainda, fixou os honorários advocatícios por apreciação equitativa. 2. O contrato de promessa de compra e venda dispõe que a vendedora exoneraria a unidade imobiliária quitada do direito real dentro do prazo de 180 dias contados da entrega das chaves, sob pena de multa equivalente a prevista no contrato. Prevê, ainda, a obrigação da construtora de outorgar a escritura definitiva do imóvel no prazo de 180 dias a contar a averbação do Habite-se. 3. Tendo o imóvel sido quitado, as chaves entregues, e a vendedora não cumprido as obrigações de baixar o gravame e de outorgar a escritura definitiva, cabível a imposição da multa ajustada. 4. Mesmo diante da natureza distinta das multas, moratória compensatória, a incidência cumulada das penalidades com base no mesmo fato gerador ensejaria dupla compensação dos danos causados aos autores. 5. Tratando-se de duas obrigações cumpridas tardiamente, e considerando o tempo de atraso, o valor das penalidades, somava, ao menos até a data de ajuizamento da ação, quantia equivalente a quase 10% (dez por cento) do valor total pago pelo imóvel, mostrando-se excessivo. Deve-se levar em conta, ainda, que a despeito do atraso perpetrado pela ré, a parte autora não evidenciou prejuízos advindos de tal conduta, o que também justifica a redução da multa, para evitar o enriquecimento injustificado das autoras, com fundamento no artigo 413 do Código Civil. Cabível a minoração do percentual de 0,5% para 0,25% do valor de aquisição do imóvel, por mês de atraso, para cada uma das obrigações descumpridas. 6. Se o valor dado à causa não reflete o proveito econômico obtido, não aferível, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa. Considerando os parâmetros do § 2o do artigo 85 do CPC, mostra-se adequado o arbitramento dos honorários em R$10.000,00 (dez mil reais). 7. Apelações conhecidas e parcialmente providas. As recorrentes apontam violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o colegiado estabeleceu os honorários sucumbenciais em patamar inferior ao mínimo legal, mesmo não existindo, na espécie, qualquer hipótese autorizadora de arbitramento por equidade. Colacionam julgados do STJ e do TJMG, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Noutro giro, noticiam que a ora recorrida instaurou pedido de recuperação judicial, cujo processamento restou deferido pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, razão pela qual, defendendo a natureza de crédito alimentar dos honorários advocatícios, que tem os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação trabalhista, pugnam pela concessão de tutela de urgência a fim de que sejam reservados valores suficientes para o pagamento da verba conforme já estabelecida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, quanto ao pedido de fixação de honorários com observância ao comando inserto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pedido de concessão de tutela de urgência nada a prover, porquanto se trata de matéria que refoge à competência desta Presidência, que se restringe à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029